Tribunal: TJBA
Processo: 8169519-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169519-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

APELADO: MARIANGELA BOMFIM DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, LARISSA SENTO SE ROSSI, LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU SANTANDER IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU INTER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora que foi vítima de estelionato digital, com contratação indevida de empréstimo consignado e transferências via Pix, com sentença que reconheceu a responsabilidade civil das instituições bancárias, declarando a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

I
I. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelas fraudes ocorridas; (ii) saber se é devida a devolução do valor de R$ 7.000,00 pelo Banco Inter; (iii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços por falhas na prestação.

4. Restou comprovado que a contratação do empréstimo se deu mediante fraude, sem anuência da autora, configurando falha no dever de segurança e vigilância do Banco Santander.

5. O Banco Inter não deve ser condenado à devolução do valor de R$ 7.000,00, pois não houve efetiva perda patrimonial da autora quanto a essa quantia, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Contudo, permanece a condenação do Banco Inter em danos morais, por omissão quanto à segurança das transações e ausência de medidas de contenção.

7. Verifica-se a necessidade de majoração dos danos morais, considerando a extensão do prejuízo e a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Santander desprovido. Recurso do Banco Inter parcialmente provido para afastar a condenação em danos materiais no valor de R$ 7.000,00. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias, mesmo quando praticadas por terceiros, se demonstrada falha na prestação do serviço. 2. Não é cabível a devolução de valor transferido para conta de terceiro se não houve perda patrimonial efetiva do consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser majorado quando irrisório frente aos danos comprovados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 884; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º, II; 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169519-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2) e como apelada MARIANGELA BOMFIM DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao apelo do BANCO SANTANDER, dar parcial provimento ao apelo do BANCO INTER e dar provimento ao recurso da AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR